Tribunal: TJMT
Processo: 1018517-82.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018517-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MATHEUS GHISI - CPF: 017.864.861-21 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE BARROS MACEDO - CPF: 522.309.701-78 (AGRAVANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), GESSIKA BONAFE - CPF: 046.546.491-23 (ADVOGADO), JOSE CONDE GONSALE - CPF: 775.580.658-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Agravo de Instrumento interposto Contra decisão que Defere a Penhora sobre Precatório. Oposição de Embargos de Declaração pela mesma parte e Contra o mesmo Ato. Ofensa ao Princípio da Unirrecorribilidade Recursal. Preclusão Consumativa. Decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto em virtude da decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento, em razão da ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os argumentos trazidos no Agravo Interno são capazes de modificar a decisão que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Recorrente.

III. Razões de decidir

3. É vedada a interposição simultânea de dois Recursos pela mesma parte contra o mesmo pronunciamento judicial, ainda que destinados a impugnar capítulos diversos da decisão.

4. No caso, a oposição de Embargos de Declaração e a posterior interposição de Agravo de Instrumento contra o mesmo ato judicial ofende o princípio da unirrecorribilidade recursal, ainda que as insurgências versem sobre capítulos distintos da decisão.

5. O Agravo Interno não trouxe argumentos jurídicos novos ou capazes de infirmar as razões da decisão agravada, que se manteve fundamentada na inadmissibilidade do Agravo de Instrumento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A interposição concomitante de dois Recursos distintos contra a mesma decisão viola o princípio da unirrecorribilidade recursal e atrai a inadmissibilidade do segundo Recurso"

_______________________

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.783.434/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 17.03.2025, DJEN 20.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1018517-82.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Maria Aparecida de Barros Macedo
em virtude da decisão de Id. 299397377, em que não conheci do Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto, por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal, uma vez que a Recorrente já havia oposto Embargos de Declaração contra a mesma decisão.

A Agravante sustenta que não há duplicidade recursal, pois os Embargos de Declaração questionaram apenas a penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos de aposentadoria, ao passo que o Agravo de Instrumento teve por objeto a penhora incidente sobre o precatório expedido nos autos n. 0153558-38.2024.4.01.9198.

Requer, além da retratação, o conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento e, por conseguinte, o seu provimento, com a reconhecimento da impenhorabilidade integral dos valores do precatório.

O Agravado foi intimado e deixou de apresentar contrarrazões (Id. 307282884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recurso de Agravo Interno foi interposto por
Maria Aparecida de Barros Macedo
em virtude da decisão monocrática em que não conheci do Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto, por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

Para melhor compreensão, transcrevo integralmente a decisão agravada:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Maria Aparecida de Barros Macedo
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, no Cumprimento de Sentença n. 1008369-80.2021.8.11.0055 proposto por
José Conde Gonsale
, deferiu a penhora de 20% (vinte por cento) sobre os proventos de aposentadoria, bem como determinou a constrição sobre o precatório constituído em favor da Agravante, até o limite do valor executado.

A Agravante sustenta que o valor penhorado decorre de crédito alimentar inferior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, razão pela qual constitui verba impenhorável, nos termos do art. 833, IV e §2º, do CPC.

Requer o provimento do Recurso e o reconhecimento da impenhorabilidade integral do precatório.

Subsidiariamente, pleiteia a fixação de percentual mínimo de penhora sobre o precatório.

A Agravante não formulou pedido liminar e o Recurso foi recebido apenas em natural efeito (Id. 291831374).

Contraminuta juntada no Id. 292247875.

É o relatório.

Decido
.

De início, destaco que este Recurso pode ser julgado de forma monocrática, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC.

O caso versa sobre Cumprimento de Sentença oriundo de Ação Monitória ajuizada por José Conde Gonsale em face de Maria Aparecida de Barros, com vistas ao recebimento de 50% dos valores provenientes da venda de imóvel comum, localizado na Rua M, quadra 33, lote 12, bairro Morada do Sol, Tangará da Serra/MT.

Com o início dos atos expropriatórios, o Agravado José Conde Gonsale requereu a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria da Agravante, bem como do precatório constituído em benefício dela no valor de R$ 69.465,80 (sessenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos).

A Juíza singular deferiu a penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos de aposentadoria da Agravante e autorizou a penhora dos valores devidos à Agravante no precatório expedido sob o n. 0153558-38.2024.4.01.9198, até o limite do valor executado.

Intimada, a Agravante opôs Embargos de Declaração em 19/05/2025, os quais ainda não haviam sido apreciados quando interpôs este Agravo de Instrumento em 06/06/2025, com o objetivo de reformar da mesma decisão interlocutória.

O Recurso foi regularmente recebido e, após apresentação da contraminuta pelo Agravado, os autos vieram conclusos para julgamento.

No entanto, ao proceder à análise detida dos autos, constato que este Agravo não pode ser conhecido, por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal, bem como por se tratar de Recurso prematuro, em razão da pendência de julgamento de Embargos de Declaração.

Sabe-se que a interposição de dois ou mais Recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão, impede o conhecimento do segundo, diante do princípio da unicidade recursal, que veda a duplicidade de insurgências em razão de um mesmo pronunciamento judicial. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.783.434/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.

Em outras palavras, no caso de interposição de dois Recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro – os Aclaratórios – poderá ser conhecido, em virtude da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade recursal.

Dessa forma, este Agravo de Instrumento é inadmissível, em razão da prévia oposição de Embargos de Declaração contra a mesma decisão.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC,
não conheço do Recurso
.

A Agravante sustenta, em síntese, que não há duplicidade recursal, pois os Embargos de Declaração questionaram apenas a penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos de aposentadoria, ao passo que o Agravo de Instrumento teve por objeto a penhora incidente sobre o precatório expedido nos autos n. 0153558-38.2024.4.01.9198.

No entanto, o argumento não prospera.

Convém esclarecer que, a decisão impugnada (Id. 193983555 – PJe 1008369-80.2021.8.11.0055) foi una, pois nela a Juíza singular deferiu, simultaneamente, tanto a penhora de parte dos proventos de aposentadoria da Agravante quanto a constrição de valores a ela devidos no precatório expedido nos autos da Ação n. 1002173-60.2022.8.11.0055, até o limite do valor executado.

Em face desse único pronunciamento judicial, a Agravante opôs Embargos de Declaração em 19/05/2025, ainda pendentes de apreciação quando, em 06/06/2025, interpôs este Agravo de Instrumento.

Ainda que alegue ter dirigido cada Recurso a aspectos distintos da decisão, não se pode afastar a conclusão de que ambos foram manejados contra o mesmo
decisum
, o que caracteriza violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

A jurisprudência consolidada reconhece que a interposição de dois Recursos pela mesma parte contra a mesma decisão gera preclusão consumativa, o que torna inadmissível a segunda insurgência. A propósito:

AgInt no AREsp n. 2.783.434/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.

Não é possível fracionar a irresignação recursal de acordo com os capítulos do ato judicial, sob pena de esvaziar a lógica da unicidade recursal e comprometer a segurança jurídica.

Ademais, ressalto que após o julgamento dos Embargos de Declaração pela Juíza de primeiro grau, a Agravante interpôs novo Agravo de Instrumento (n. 1022444-56.2025.8.11.0000), o qual tramita regularmente, circunstância que reforça a desnecessidade da interposição paralela de dois Recursos contra a mesma decisão originária.

Portanto, deveria a Recorrente aguardar o julgamento dos Embargos de Declaração e, apenas após a nova manifestação judicial, avaliar a interposição do Recurso adequado.

No entanto, ao optar por manejar, de forma concomitante, dois Recursos distintos contra o mesmo ato, incorreu em afronta direta ao princípio da unirrecorribilidade.

Nessas circunstâncias, não visualizo motivos para reformar a decisão que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento, pois a Agravante não trouxe argumentação nova capaz de alterar a conclusão do entendimento adotado na decisão recorrida, que mantenho por seus próprios fundamentos.

Por fim, quanto à petição de Id. 309507394, constata-se que, embora dirigida à Juíza de primeiro grau, foi equivocadamente protocolada perante este Tribunal, motivo pelo qual não conheço do pedido.

Com esses argumentos,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025